Tribunal: TJDFT
Processo: 0704157-56.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. QUANTUM. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1- Comprovado ser indevido o protesto, cabível é o ressarcimento a título de danos morais, estes presumíveis.
2 – O valor arbitrado pelo juízo singular se mostra adequado e pertinente às peculiaridades do caso concreto, sendo indevida a majoração pretendida no apelo.
3 – Negado provimento ao recurso.